Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021947-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR - CPF: 966.601.551-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇ
ÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO – DESCABIMENTO - ATESTADO DE TRABALHO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTE DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade a ser declarada se foi oportunizado ao Ministério Público manifestar-se acerca do pedido de concessão da remição da pena.

O atestado de trabalho firmado pela Administração Prisional que menciona o número de dias e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois foi assinado por agentes públicos que detém fé pública, não havendo motivos para duvidar da não realização do trabalho pelo apenado, salvo prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no PEP 015463-58.2009.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Daniel Crisóstomo de Pinho Junior
a remição de 87 (oitenta e sete) dias da pena com base no atestado de trabalho, sem a juntada das folhas de ponto.

Nas razões de recurso, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão, por ter sido proferida sem prévia manifestação do MP, conforme disposto no §8o, do art. 126 da Lei Federal n. 7.210/84.

No mérito, aduz que para a concessão do benefício da remição por estudo ou trabalho, faz-se necessária a comprovação da carga horária diária desempenhada pelo apenado em acordo com o estabelecido no art. 126 da LEP e no entendimento jurisprudencial firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça.

Pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que concedeu o benefício da remição sem prévia manifestação do MP e, no mérito, que a decisão seja reformada para indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo trabalho com base no atestado apresentado aos autos, determinando-se o encaminhamento das folhas-ponto originais referentes ao labor exercido.

A defesa, nas contrarrazões, postula pelo não provimento do recurso (ID 148659185).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 148659189).

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça - Dr. Alexandre de Matos Guedes - é pelo desprovimento do recurso (ID 153110650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão que concedeu ao agravado Daniel Crisóstomo de Pinho Junior a remição de 87 (oitenta e sete) dias da pena, tendo em vista a ausência de manifestação prévia do Ministério Público, conforme determina o §8o, do art. 126 da Lei de Execução Penal.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É cediço que no âmbito da execução penal a prévia oitiva do Ministério Público é formalidade que constitui elemento essencial do ato, no entanto, na hipótese dos autos, não há como reconhecer a nulidade alegada.

Isso porque, e
m análise dos autos e do SEEU (PEP 015463-58.2009.8.11.0042), verifica-se que foi oportunizada vista ao órgão ministerial para manifestar-se acerca do pedido defensivo de remição de pena datado de 30/08/2021 (seq. 30.1), conforme remessa dos autos ao MP e leitura de remessa realizada – seq. 31 e 32.

Ocorre que os autos foram devolvidos sem qualquer manifestação no dia 17/09/2021, constando o seguinte: “
Dispensa de juntada do (a) MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência
” - seq. 33.

Assim, não há que se falar em prejuízo ao Ministério Público, visto que o contraditório pôde ser exercido, não sendo obrigado o juiz a conceder nova vista, principalmente, porque o agravante não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Ademais, como muito bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, “
a existência da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo, o que não é possível reconhecer pelo simples fato de que o Parquet, ainda que a posteriori, foi regularmente intimado do conteúdo da decisão, permitindo-lhe, inclusive, o manejo do presente recurso
” (ID 153110650).

Nesse contexto, não há que se falar em inobservância dos artigos 67 e 126, §8o, da Lei de Execução Penal, pois, como já mencionado, foi oportunizada vista dos autos ao Ministério Público.

Colaciono precedente deste Sodalício, sobre o assunto,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 112, § 2o DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS, POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE PONTO DO REEDUCANDO – ATESTADO FORNECIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – MEDIDA IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime.
O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional, que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada pelo reeducando, é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (STJ, AgRg no HC n. 692.779/SP). Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o menos gravoso.” (TJ-MT 10107664920228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2022) (destaquei)

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a reforma da decisão que concedeu ao reeducando
Daniel Crisóstomo de Pinho Junior
o benefício da remição de 87 (oitenta e sete) dias da pena, sob o fundamento de que não foram observados os preceitos legais previstos na legislação executória, especificamente porque não examinou os dias efetivamente laborados, tampouco a carga horária diária realizada pelo apenado.

Com efeito, de acordo com o artigo 126 da LEP, o preso, em regime fechado ou semiaberto, possui o direito de remir parte da execução da pena pelo trabalho, à razão de um dia de pena por três dias de trabalho, ou pelo estudo, seja presencial ou a distância, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

No caso, extrai-se dos autos que o reeducando Daniel Crisóstomo de Pinho Junior cumpre pena privativa de liberdade unificada de 31 (trinta e um) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão pela prática de diversos crimes de roubo qualificado (ID 148659189), estando, atualmente, cumprindo pena no regime fechado, por supostamente ter cometido novo crime (ID 148659189).

Em 15 de dezembro de 2021, o Juízo da Execução Penal remiu os dias trabalhados, nos seguintes termos:

“In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 263 dias inéditos, nos períodos de janeiro a dezembro de 2019 e de janeiro a junho de 2020, o que lhe dá o direito a remição de 87 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 87 dias de pena do(a) recuperando(a) DANIEL CRISÓSTOMO DE PINHO JUNIOR, em face dos 263 dias trabalhados.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, bem como, requisite-se atestado de comportamento carcerário.” (ID 148659188).

O Atestado de Trabalho, subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado (Lindomar Henrique da Silva Rocha) e pelo Assistente Administrativo Prisional (Windsor Robson Geraldes), descreve que o agravado exerceu atividades laborais de “entregador de refeições – Raio 01” entre os meses de outubro a dezembro de 2020; de “serviços gerais – unidade móvel”, entre janeiro a junho de 2021 e, de “bitoneiro (fábrica) – unidade móvel” no mês de julho de 2021, totalizando 263 (duzentos e sessenta e três) dias trabalhados (ID 148659188).

Em que pese não constar do atestado descrição pormenorizada acerca dos horários trabalhados no período mencionado, as declarações firmadas pelas autoridades da instituição carcerária são documentos hábeis para a obtenção do benefício da remição, porque dotadas de fé pública.

Sendo assim, se o atestado de trabalho certificando que o reeducando exerceu as atividades descritas no documento, o qual é apto para embasar o pedido de remição, foi devidamente firmado pela Administração Prisional, pois, foi assinado por agentes públicos que detém fé pública, não há, portanto, motivos para duvidar da não realização do trabalho pelo apenado, salvo prova em contrário.

A propósito, este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO.
ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP
. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando. 3.
O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional"
(AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 598.161/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA –
REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS LABORADOS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por Assistente Administrativo, descrevendo a atividade realizada e o período trabalhado, goza de presunção de veracidade e somente pode ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que deve ser considerado documento idôneo para comprovar a atividade laboral do reeducando
.” (TJ-MT 10051777620228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022) (destaquei)

A propósito, cito a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2.130.945-MT, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 02/08/2022, caso semelhante ao dos autos.

Assim, considerando que o objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de trabalho realizado pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos trabalhados, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 08/02/2023